Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-35.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA AUDIÊNCIA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADES REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de internação por praticar ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de junto, com dois comparsas, subtrair um telefone celular e uma bicicleta, ameaçando seu possuidor com revólver. Apesar de não oferecer resistência, o ciclista foi baleado por um comparsa do representado, só não morrendo devido ao pronto e eficaz socorro médico.

2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável, o que não existe quando a decisão tende a ser mais benéfica ao adolescente para livrá-lo da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que o levou à prática infracional.

3 A audiência por meio de videoconferência é fruto do empenho das autoridades responsáveis pelo enfrentamento do quadro emergencial da pandemia COVID-19. Não há nulidade a sanar sem não houve prejuízo à Defesa. Prevalência do princípio Pas de Nulitè sans Grief.

4 A instauração de incidente de insanidade mental só se justifica quando evidenciado o distúrbio psiquiátrico do representado, tais como discurso confuso, raciocínio incoerente ou outros sintomas. Se o menor agiu normalmente e descreveu os fatos com coerência e firmeza.

5 A potencialidade lesiva da arma de fogo foi provada por laudo de perícia criminal e corroborada pela confissão espontânea e o depoimento da vítima.

6 Quanto praticado com concurso de pessoas, o latrocínio exige apenas prova de que o agente ajustou previamente com o comparsa a realização da subtração patrimonial, sabendo que este detinha a posse de uma arma de fogo, no mínimo assumindo o risco do resultado letal.

7 A prática de ato infracional grave, praticado com grave ameaça à pessoa, e o registro de passagem anterior no Juízo da Infância e da Juventude sem resultado produtivo, justificam a punição mais rigorosa para tentar frear o ímpeto delinquencial do menor infrator. A confissão espontânea não implica atenuação da medida, pois tem natureza diversa daquela colhida na ação penal.

8 Apelação não provida.